Tribunal: TJSP
Processo: 0000343-06.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000343-06.2018.8.26.0603, da Comarca de Penápolis, em que é apelante CAIO LUÍZ
LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso para reduzir as penas a 5 anos, 10 meses de reclusão, com
pagamento de 583 diárias, mantida, no mais, a r. sentença. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000343-06.2018.8.26.0603 -Voto no 25.959
2
VOTO No 25959 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 0000343-06.2018.8.26.0603
COMARCA: PENÁPOLIS
APELANTE: CAIO LUÍZ LOPES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES Existência de prova segura da
autoria e materialidade do tráfico Condenação mantida.
PENA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. Excesso de rigor do ilustre sentenciante.

Vistos, etc ...
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 307/314), acrescenta-
se que CAIO LUÍZ LOPES, por infração ao artigo 33, “caput”, da lei no 11.343/06, foi
condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, com
pagamento de 686 diárias.
Inconformado, apela pleiteando a desclassificação de sua conduta para
a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06, questionando o valor dos depoimentos
policiais.
Regularmente processado o recurso, por seu improvimento, foi o
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça de fls. 381/382.
É o relatório.
Não há como acolher o pleito desclassificatório esposado pela
esforçada defesa, e isto porque ficou demonstrado, após o acurado exame dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000343-06.2018.8.26.0603 -Voto no 25.959
3
que, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas na denúncia, policiais
surpreenderam o apelante trazendo consigo, para entrega ao consumo de terceiros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal, cerca de 130,02 gramas de
“maconha”, acondicionados em trinta e três porções.
A materialidade ficou devidamente evidenciada pelo auto de exibição
e apreensão de fls. 10 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 13/15.
A autoria delitiva do réu, de igual sorte, ficou amplamente provada
conforme se extrai da minuciosa análise dos autos.
Conforme se extrai da r. sentença: “A testemunha, Evandro Fabiano Martins,
policial militar, disse que, no dia, estava em patrulhamento, ao vê-lo, notou que estava com um volume na
cintura. Ao ver a viatura, ele saiu correndo e jogou uma sacola branca num terreno baldio. Conseguiram
detê-lo após perseguição. Viram que na sacola tinha 33 porções de maconha. Com ele, ainda, tinha R$
10,00. Ele disse desconhecer a droga. O dinheiro ele afirmou que compraria respingo de solda pra cheirar.
Já tinha participado de outra prisão dele por tráfico. Já conhece o réu há um certo tempo e já o encontrou
várias vezes na rua 'muito louco'. Os traficantes usavam-no como aviãozinho e pagam-no com droga ou
'respingo de solda'. Participaram da ocorrência o depoente o policial Marcelo Borges. O local da
abordagem foi próximo à Unimed. Inclusive ele correu dentro da Unimed na ocasião.
A testemunha, Marcelo Francisco Borges, disse que estava em serviço com o outro
policial e depararam-se com o réu, que virou a bicicleta na contramão, quando começou a ser
acompanhado. Ele dispensou algo no chão. Conseguiram alcança-lo, tendo resistido à ação policial. Ele
afirmou que correu porque os policiais o matariam. Procurando o local onde ele dispensou a sacola,
encontraram as 33 porções de maconha, embaladas em plástico filme. Ele negou ter dispensado essa
sacola. Em busca pessoal, encontraram R$ 10,00 com ele. Ele não invocou ser usuário. Já o conhecia de
outras abordagens. Desconhece qualquer rivalidade que haja entre policiais e o réu. O local da abordagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000343-06.2018.8.26.0603 -Voto no 25.959
4
ficava um pouco distante da casa dele, no Bairro Gualter Monteiro. Fora essa sacola que ele dispensou,
não tinha outra sacola com ele. Não chegaram ir na casa do réu, porque acharam melhor, até porque já
tinham achado a droga com ele na ocasião. No dia, também participou da abordagem a ROCAM. Tiveram
que adotar força policial para detê-lo.
O réu, Caio Luiz Lopes, interrogado, disse que o réu, Caio Luiz Lopes, disse que, no dia,
estava de bicicleta e comprou 2 latas de respingo de solda e estava indo para sua casa -não fica no Gualter
Monteiro, mas no Bairro Gimenez -, até que ouviu os policiais o viram e mandaram-no parar. Ele então
encostou a bicicleta na guia e deparou-se com o policial Evandro Fabiano e ficou descontrolado porque ele
o perseguia - meses atrás foi encontrado com porção de maconha e, na Delegacia, apresentaram mais
porções como sendo dele, o que não era verdade. O Evandro Fabiano foi quem o abordou e não o outro
policial que prestou depoimento, o qual estava dirigindo a viatura. Quando viu o policial Evandro vindo
então resolveu correr, pois era perseguido por ele. Apontaram a arma pra ele e então parou. A bicicleta
caiu no chão e a sacola com as latas caiu. Então, foi algemado e colocado na viatura. Como não tinham
porções de droga, resolveram chamar o reforço (ROCAM), que estaria trazendo droga para legitimar a
abordagem, porém houve um acidente com a viatura. Então, chegou uma viatura 'Blazer' com as tais 33
porções de maconha, entregando aos policiais Evandro e o último depoente. Sofreu agressões por eles,
porém, ainda assim, negou isso no PS. Na Delegacia, o réu negou estar na posse dos 33 papelotes de
maconha. Quanto às latas de respingo de solda, disse que iria inalar porque usa. O policial Igor e o Araújo
entregaram as porções para o Evandro. O policial Fabinho olhou para ele e só balançou a cabeça. Na
época, trabalhava com montagens de circos e parques e ainda capinando ranchos, principalmente no
condomínio Belvedere. Conseguia ganhar R$ 90,00 por dia. Mora com seus tios. Nunca foi internado por
conta do uso de drogas. Porém, antes de ser preso neste processo, procurou o CAP ́s e conseguiu uma vaga
em Birigui para ser internado. Já cumpriu pena por tráfico e também pelo artigo 28. No tocante à rixa
com o policial Evandro, afirmou que um dia, na Boate, teve um relacionamento com uma moça, passando
a noite com ela, sabendo depois ser ex-mulher do policial Evandro.”
Nem se alegue que os policiais envolvidos na operação quiseram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000343-06.2018.8.26.0603 -Voto no 25.959
5
prejudicar o réu ou justificar a sua atuação, movidos por sentimentos torpes.
Aliás, é preciso repudiar, definitivamente, os ataques injustifi-cados a
depoimentos prestados por policiais. Sua qualidade de funcionários públicos infunde
credibilidade, pois são chamados a depor sobre fatos que presenciaram ou
vivenciaram.
Neste sentido, a Jurisprudência:
“A simples condição de policial não torna a testemu-nha
impedida ou suspeita” (RTJ 68/54).
No mesmo diapasão, o aresto do saudoso Desembar-gador Ary
Belfort:
“A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes
da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor
dos armários de reminiscên-cias especiosas. Desde que
verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há
nenhu-ma razão, de ordem alguma para que se repudie a
palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de coibindo o cri-me, operar, e nada
menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado
essa insensatez” (RJTJESP 136/477).
Há a considerar, ainda, que não parece crível que funcionários
públicos saiam pela via pública, com entorpecentes, e escolham, de forma aleatória,
quem vão prejudicar naquele dia para justificarem sua atuação perante a sociedade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000343-06.2018.8.26.0603 -Voto no 25.959
6
tudo a demonstrar o acerto da decisão condenatória.
Observa-se, ainda, que a defesa não trouxe ao bojo dos autos, ônus que
lhe incumbiria com fulcro no artigo 156 do CPP, nenhuma prova de que os policiais
nutrissem pelo réu algum sentimento mesquinho que justificasse que os mesmos
quisessem prejudicá-lo.
Note-se que os policiais foram uníssonos em afirmar que o réu
trafegava com a sua bicicleta quando, ao presenciar a aproximação da viatura policial,
dispensou uma sacola contendo o estupefaciente apreendido e buscou empreender
fuga, porem, sem lograr sucesso.
Ademais, de rigor lembrar que é desnecessária a prova da mercancia
para a condenação pela figura do tráfico de entorpecentes.
Neste sentido, a Jurisprudência:
“É desnecessária a comprovação de qualquer ato de comércio
para que seja caracterizada a conduta do agente como tráfico de entorpecentes, uma
vez que o convencimento quanto à incidência do art. 12 da Lei 6.368/76 pode decorrer
do conjunto indiciário existente dos autos” (TJSP Rev. 261.898-3/2 Rel. Egydio de
Carvalho j. 10.04.2000 RT 779/554).
É certo que o réu foi tolhido com a “maconha” apreendida que se
destinava ao consumo de terceiros e a versão exculpatória fornecida pelo apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000343-06.2018.8.26.0603 -Voto no 25.959
7
ficou isolada do robusto conjunto probatório.
Note-se que o réu negou a propriedade da droga apreendida o que
enfraquece sua tese desclassificatória e, ademais, sequer comprovou condições
financeiras de arcar com o valor do estupefaciente sem sacrificar suas despesas
essenciais; tudo a demonstrar o acerto da decisão condenatória.
Diante disto, o que se percebe é que a prova coligida é harmônica e
leva ao reconhecimento inescusável da autoria delitiva. A condenação do réu pelo
tráfico, como já referido, é medida de rigor, sendo impossível o acolhimento do pleito
desclassificatório.
É de valia lembrar, por fim, que não há qualquer ofensa ao princípio
da presunção de inocência, eis que a prova robusta a lastrear a condenação foi obtida
através de procedimento que respeitou os princípios da ampla defesa e do devido
processo legal, não havendo, portanto, qualquer mácula a ser reconhecida.
No tocante à fixação da reprimenda, assiste razão à esforçada defesa, e
isto porque a pena-base deve ser fixada no seu patamar mínimo, ou seja, em 5 anos,
acrescida de um sexto diante da comprovada reincidência, totalizando 5 anos, 10
meses de reclusão, com pagamento de 583 diárias, reprimenda que se torna definitiva
ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.
Observa-se que houve excesso de rigor do ilustre sentenciante ao
reconhecer que o réu ostenta personalidade criminosa por ter reingressado na seara
da criminalidade, até porque quando do reconhecimento da reincidência referido fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000343-06.2018.8.26.0603 -Voto no 25.959
8
foi sopesado.
O regime de pena fixado na r. sentença merece ser mantido, pois é o
mais adequado para o caso concreto, considerando a censurabilidade pelos efeitos
nefastos que tal conduta gerou na paz social.
Ao praticar o tráfico de entorpecentes em tela, o apelante en-sejou
enormes malefícios à Sociedade que se viu desorganizada, desassosse-gada e
impotente para lidar com tal sorte de transgressão à normalidade e à lei.
O grave crime praticado pela apelante também está a exigir do Estado
medida que, durante seu período de correção, reeducação, reintegração, e
ressocialização, o impeçam de tornar a delinquir, e o neutralize, fazendo com que
deixe de prejudicar outras pessoas inocentes e de colocar em risco a sociedade.
Não bastasse isto, impõe-se ao apelante uma resposta estatal
adequada até mesmo para que se sinta desestimulada a prosseguir por este caminho
abjeto, tudo em observância à função preventiva especial da pena.
Impossível, ainda, a aplicação de penas alternativas por vedação legal
expressa (art. 44, inciso I, do CP).
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as penas
a 5 anos, 10 meses de reclusão, com pagamento de 583 diárias, mantida, no mais, a r.
Sentença.
ALEX ZILENOVSKI Relator